Tribunal: STF
Processo: HC 97541
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. 3. Contrabando versus descaminho. 4. Mercadorias apreendidas oriundas da Zona Franca de Manaus descobertas das notas fiscais. 4. Imprestabilidade da prova pré-constituída para infirmar fundamentos da acusação. 5. Requisitos do CPP 41 preenchidos. 6. Ordem denegada.